Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710590-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO, CLAUDIA ROSANE SCHWARZ, DEOCLECIANO ROCHA BEZERRA, IVANIO ANTONIO GALVAN, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE CARLOS VARELA HITOTUZI, JOSEILDE ANICETO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RIBEIRO MARINS, RENATO GUGELMIN, RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA, SIMONY GOMES FREIRE, VITALINO JOSE GAZOLA, WALTER FERNANDES, WILSON ROBERTO SAPUCCI EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ANIBAL BITENCOURT REIS DE PINHO e OUTROS em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Ação Rescisória interposta pela parte Embargante, conheceu e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de março de 2021 13:28:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador